Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-89.2020.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000142-89.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANETE TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 021.095.531-70 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E REDUÇÃO DO DANO MORAL E DA MULTA
ASTREINTES
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO OU GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE PENSIONISTA DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – MULTA
ASTREINTES
FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

Não havendo qualquer abusividade no valor, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado “a quo”.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo descontos indevidos na conta da promovente sem a comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo pensionista do INSS.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos débitos, condenar a promovida a restituir em dobro a quantia de R$ 671,64, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que ocorreram descontos indevidos na conta corrente da promovente, já que não houve a juntada do contrato para comprovar a legitimidade, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para:

- TORNAR DEFINITVA a liminar deferida em exame sumario.

-
DECLARAR

a inexistência de relação jurídica
entre as partes, bem como, o
cancelamento dos débitos
da parte autora com a parte ré, referente à dívida em litígio,
sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação desta.

- CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro
– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de
R$ 671,64 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas
, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

- CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte autora, a título de
dano moral
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a contratação do seguro ocorreu através do telefone, motivo pelo qual não há proposta de adesão devidamente assinada, no entanto, no momento da contratação, a autora autorizou que as parcelas fossem descontadas de seu benefício.

Alegou que a mera cobrança não gera dano moral, e que o valor fixado na sentença foi excessivo.

Sustentou que agiu no exercício regular do direito e que no máximo caberia a restituição na forma simples. E, ainda, a necessidade de redução da multa
astreintes,
posto que tem caráter apenas educativo e o estabelecimento do prazo máximo temporal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a restituição na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório, bem como a redução do valor da multa
astreintes
, sendo estabelecida limitação temporal.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve comprovação da legalidade do desconto no valor de R$ 335,82 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) ocorrido na conta corrente da promovente.

Apesar de a promovente relatar na inicial ser correntista do banco promovido (Cc 0001236), aduz não ter realizado a contratação de qualquer serviço e que não obteve êxito em resolver o problema via SAC do banco.

Alega na inicial que recebe o seu benefício previdenciário por meio da conta junto ao banco, o que pode ser comprovado mediante simples análise do extrato bancário, que demonstra que a promovente possui parcos recursos e que é pensionista do INSS.

O banco alega que a contratação ocorreu por telefone e que o desconto se refere à contratação do seguro “ABS Total Premiável”, o qual tem objetivo de garantir o pagamento de indenização ao beneficiário em caso de morte acidental, invalidez permanente por acidente, assistência funeral familiar e assistência pessoal.

Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos em conta corrente, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos. Em que pese o banco tenha alegado que a contratação ocorreu por telefone, também não houve a juntada de qualquer gravação para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral ante a caracterização da falha na prestação do serviço por desconto indevido, principalmente pelo fato da promovente se tratar de pensionista, possuindo parcos recursos. Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Restando comprovado que houve cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo reparos a serem feitos.

Com relação à multa
astreintes
, vejo que a sentença determinou o cancelamento dos débitos sob pena de multa fixada no triplo do que exigir em desacordo.

A promovida alega em recurso que o valor fixado é excessivamente desproporcional ao dano experimentado, devendo ser reduzido, bem como que há necessidade de ser estabelecida limitação temporal.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Entendo que não há qualquer abusividade, devendo a multa ser mantida na quantia fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo necessidade de estabelecer limitação temporal, posto que o cancelamento do débito cessa a cobrança de multa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021